Tribunal: TJSP
Processo: 0126615-61.2007.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO AUTÔNOMA QUE DECLARA INEXIGÍVEIS AS NOTAS PROMISSÓRIAS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, NULIDADE DA EXECUÇÃO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO.
A validade da execução está condicionada à existência de título que corresponda á obrigação certa, líquida e exigível (inciso I do artigo 803 do CPC). Superveniente decisão que retira a exigibilidade de títulos é

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO AUTÔNOMA QUE DECLARA INEXIGÍVEIS AS NOTAS PROMISSÓRIAS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, NULIDADE DA EXECUÇÃO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO.
A validade da execução está condicionada à existência de título que corresponda á obrigação certa, líquida e exigível (inciso I do artigo 803 do CPC). Superveniente decisão que retira a exigibilidade de títulos é causa da extinção da execução, nos termos do inciso III do artigo 924 do CPC. Existência de decisões anteriores que não tem o condão de emprestar exigibilidade ao que posteriormente foi declarado inexigível.

RECURSO NÃO PROVIDO